Tribunal: STF
Processo: ARE 1417895
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E ART. 26, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE NÃO INVIABILIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. VALORES DESCONTADOS DE MANEIRA EQUIVOCADA, PELA APLICAÇÃO DO SUBTETO REMUNERATÓRIO ANTERIOR, QUE DEVEM SER PAGOS AO SERVIDOR, COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, da CF/1988.



    3. O recurso não deve ser admitido. Para dissentir das conclusões da Turma Recursal, imprescindível é a análise dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, providência que não tem lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia: ARE 1.418.628-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.404.367/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.407.925/RN, Relª. Minª. Presidente; e ARE 1.418.421/RN, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



     



          Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator